Tribunal: TJMT
Processo: 1011339-05.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011339-05.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARISA PEREIRA DO VALE - CPF: 724.025.206-04 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), FELYPE WILLIAN DOS SANTOS TSCHA - CPF: 037.197.441-08 (RECORRIDO), STEFANY PONCE ZILIO - CPF: 065.745.061-82 (ADVOGADO), D.T.F. SOLUCOES E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 30.750.563/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1011339-05.2024.8.11.0037

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

Recorrente(s):
FELYPE WILLIAN DOS SANTOS TSCHA E D.T.F. SOLUÇÕES E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA.

Recorrida
:

MARISA PEREIRA DO VALE

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS POSTERIORES À AQUISIÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. BOA-FÉ OBJETIVA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que, ao homologar projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedentes os pedidos para determinar que os réus promovam, em 10 dias, a transferência da titularidade da unidade consumidora no 6-3329460-4 junto à concessionária de energia e quitem integralmente os débitos existentes, sob pena de multa diária e bloqueio de valores, e condená-los solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 8.000,00, com correção pelo IPCA desde a publicação da sentença e juros de mora (taxa Selic, com dedução do índice de atualização) a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os adquirentes do imóvel são partes legítimas para figurar no polo passivo em demanda que visa à transferência de titularidade de unidade consumidora e quitação de débitos vinculados ao imóvel; (ii) estabelecer se os adquirentes respondem pela regularização cadastral e pelos débitos posteriores à aquisição, inclusive diante da alegação de erro da concessionária; e (iii) determinar se a inscrição do nome da alienante em cadastro restritivo, decorrente da inércia dos adquirentes, configura dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os adquirentes do imóvel possuem pertinência subjetiva com a relação jurídica controvertida, pois são atuais possuidores e beneficiários diretos do serviço de energia elétrica vinculado ao bem, de modo que a alegação de ausência de relação contratual direta com a concessionária não afasta a legitimidade passiva.

4.

A obrigação de regularizar serviço essencial vinculado ao imóvel apresenta natureza
propter rem
, acompanhando a transmissão do bem, e impõe ao adquirente o dever de providenciar a transferência da titularidade e a regularização das obrigações correlatas.

5.

A omissão dos adquirentes em promover a transferência da unidade consumidora, após ciência inequívoca da existência de dois padrões de energia e de débitos desde 2021, viola a boa-fé objetiva e os deveres anexos de conduta inerentes ao negócio de compra e venda.

6.

Os elementos probatórios indicam que a unidade consumidora permaneceu ativa no sistema, com emissão de faturas e registro de consumo, e os réus não comprovam a retirada do medidor pela concessionária, inexistindo documento técnico, termo de retirada, protocolo ou ato oficial que sustente a excludente de responsabilidade.

7.

A eventual responsabilidade concorrente da concessionária por erro cadastral não elide o dever do usuário do serviço de solicitar a transferência e pagar os valores relativos ao consumo, nem rompe o nexo causal entre a omissão dos adquirentes e a manutenção das cobranças em nome da alienante.

8.

A inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito decorre diretamente da inércia dos adquirentes em regularizar a titularidade e quitar os débitos, configurando dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

9.

A alegação de inércia da autora não afasta a responsabilidade dos réus, pois as conversas juntadas demonstram tentativas de solução extrajudicial e a transferência cadastral foi inviabilizada pela existência de débitos em aberto.

10.

O documento relativo à confissão de dívida refere-se a débitos anteriores à venda do imóvel e foi quitado em 30/07/2021, razão pela qual não se aplica a Súmula 385 do STJ.

11.

O valor de R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a duração da omissão desde 2021, o período de restrição, as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os adquirentes do imóvel são partes legítimas para responder por demanda que visa à transferência de titularidade de unidade consumidora e à quitação de débitos vinculados ao serviço essencial utilizado no bem adquirido.

2. A omissão do adquirente em regularizar a titularidade do serviço de energia elétrica, após ciência da situação, viola a boa-fé objetiva e o torna responsável pelos débitos posteriores à aquisição e pelos efeitos decorrentes da manutenção da cobrança em nome do alienante.

3. A inscrição indevida do nome do alienante em cadastro restritivo, causada pela inércia do adquirente em transferir a unidade consumidora e quitar débitos, configura dano moral
in re ipsa
.

4. Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando a restrição anterior é relativa a débito quitado antes do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; CC, arts. 1.245, § 1o, 186, 422 e 927; CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, § 11; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC no 1029514-00.002130-0/01, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 12.06.2019, publ. 19.06.2019; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A sentença de primeiro grau, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga,
julgou procedentes os pedidos
para:

“a) Determinar que os réus promovam, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência da titularidade da unidade consumidora no 6-3329460-4 junto à concessionária de energia, bem como
quitem integralmente os débitos existentes, sob pena de multa diária, sem prejuízo de bloqueio de valores para quitação da dívida ATUALIZADA, incluindo eventuais valores pendentes da unidade consumidora após a propositura desta ação
;

b)
Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.”

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam:

1.

Ilegitimidade passiva: a relação contratual da UC no 6-3329460-4 é exclusiva entre a recorrida e a ENERGISA; os recorrentes são terceiros estranhos.

2.

Cumprimento da obrigação: transferiram a UC que efetivamente serve ao imóvel;

3.

Culpa exclusiva de terceiro: a ENERGISA mantém cobrança de medidor inexistente (art. 14, § 3o, II, CDC);

4.

Ausência de ato ilícito: pagam regularmente suas contas; não podem ser responsabilizados por erro cadastral da concessionária;

5.

Inexistência de dano moral: não há nexo causal entre sua conduta e o alegado dano;

6.

Inércia da recorrida: não juntou protocolo de atendimento junto à ENERGISA; violou o dever de mitigar o próprio dano;

7.

Redução do
quantum
: subsidiariamente, o valor de R$ 8.000,00 é excessivo; a recorrida já possuía restrições anteriores (confissão de dívida).

Em contrarrazões (ID 336273934), a recorrida defende a manutenção integral da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, os recorrentes sustentam que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por serem terceiros estranhos à relação contratual estabelecida entre a recorrida e a concessionária ENERGISA.

A legitimidade para a causa (art. 17, CPC) decorre da titularidade da relação jurídica de direito material controvertida. No caso concreto, os recorrentes são: a) adquirentes do imóvel onde está localizada a UC em discussão; b) atuais possuidores do bem; c) beneficiários diretos do serviço de energia elétrica; e d) responsáveis pelo uso das instalações.

Nesse contexto, a obrigação de regularizar serviços essenciais vinculados ao imóvel possui natureza
propter rem
- adere ao bem e acompanha sua transmissão (art. 1.245, § 1o, CC).

Assim, ao adquirirem o imóvel, os recorrentes assumiram não apenas a propriedade, mas também as obrigações relacionadas ao seu uso regular.

O art. 422 do Código Civil estabelece deveres anexos de conduta, incluindo o dever de adotar providências necessárias para regularizar o bem adquirido. A transferência da titularidade dos serviços essenciais constitui dever lateral decorrente da boa-fé objetiva.

O argumento de ausência de relação contratual direta com a ENERGISA confunde questão de legitimidade com questão de mérito. A ausência de contrato direto
não
afasta a legitimidade passiva – pode, no máximo, influenciar na procedência ou improcedência do pedido.

A inércia dos recorrentes em promover a transferência de titularidade constitui o fato gerador da permanência das cobranças em nome da recorrida. Há nexo causal direto entre a conduta omissiva e o dano alegado.

Dessa forma, a preliminar arguida não merece acolhimento, pois os recorrentes possuem clara pertinência subjetiva com a relação jurídica discutida, sendo partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda. Eventual responsabilidade concorrente da concessionária não afasta a legitimidade dos adquirentes do imóvel.

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade dos recorrentes pela transferência da Unidade Consumidora n.o 6-3329460-4 e pelos débitos a ela vinculados.

O conjunto probatório demonstra que os próprios recorrentes admitiram a existência de dois padrões de energia no imóvel; que o endereço da unidade consumidora coincide com o bem alienado; que as conversas mantidas via
WhatsApp
evidenciam a ciência dos débitos desde 2021; que não há comprovação da retirada do medidor; e que as faturas continuam a ser emitidas com registro de consumo.

Ainda que se admitisse eventual desconhecimento inicial, a omissão em regularizar a situação após a inequívoca ciência configura violação à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Assim, os recorrentes respondem pela transferência da unidade consumidora e pelos débitos posteriores à aquisição do imóvel.

Ressalta-se que os reclamados
não
comprovaram a alegada retirada do medidor pela ENERGISA.

O vídeo juntado (ID 336273903) mostra apenas um medidor, mas
não comprova que outro medidor tenha sido retirado, nem quando isso teria ocorrido
. Não há laudo técnico, termo de retirada, protocolo de solicitação ou qualquer documento oficial da concessionária confirmando a alegação.

As faturas continuaram sendo emitidas com leituras de consumo, o que indica que a UC permanece ativa no sistema da concessionária.

Desse modo, se o medidor tivesse sido efetivamente retirado, não haveria leituras de consumo, mas apenas cobrança de taxa mínima ou disponibilidade.

O argumento de que a responsabilidade seria exclusiva da ENERGISA não se sustenta.

Embora a concessionária tenha responsabilidade pela correção de eventuais erros cadastrais, a obrigação de solicitar a transferência de titularidade é do usuário do serviço, no caso, os adquirentes do imóvel.

A jurisprudência é no sentido de que compete ao adquirente do imóvel providenciar a transferência da titularidade dos serviços essenciais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA
- MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRCIA PELO COMPRADOR - NÃO PAGAMENTO - INCLUSÃO DO NOME DA VENDEDORA AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO
. 1. - Depois de formalizado o contrato de compra e venda e de tomar posse direta do imóvel,
o comprador fica responsável pelo pagamento de despesas com a sua manutenção, incluindo serviços públicos disponibilizados. 2 . - O comprador, possuidor direto de imóvel residencial, que utiliza do serviço público de energia elétrica, está obrigado ao pagamento da fatura mensal, ainda que esteja em nome da vendedora, que não deu causa ao consumo desse serviço. 3. - Comete ato ilícito e gerador de dano moral o comprador de imóvel residencial que, negligentemente, deixa de pagar pela energia elétrica que consumiu, gerando a inclusão do nome da vendedora em cadastro restritivo de crédito
. 4 . - A anotação restritiva de crédito resultante de ato culposo do réu, por si só, é suficiente para configurar o abalo moral. 5. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.”

(TJ-MG - AC: 10295140000213001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019) (grifei).

No caso concreto, os recorrentes utilizaram-se do imóvel desde março de 2021, consumiram energia elétrica fornecida pela concessionária, mas
não providenciaram a regularização completa da situação cadastral, mantendo uma das unidades consumidoras em nome da vendedora
.

A inércia dos recorrentes, que se limitaram a alegar que "
não é nossa responsabilidade
" e que "
a energia que usamos está em nosso nome
", configura violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e aos deveres anexos decorrentes do contrato de compra e venda.

Como bem consignado na sentença recorrida:

"
O adquirente do bem, ao assumir a posse e o uso, tem o dever jurídico de promover, de forma diligente, a transferência da titularidade de tais serviços para seu nome, evitando que o antigo proprietário permaneça vinculado contratualmente à concessionária. Trata-se de obrigação acessória que decorre do próprio negócio jurídico de compra e venda e se alinha ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC)
" (ID 336273923).

Portanto, os recorrentes são responsáveis pela transferência da UC no 6-3329460-4 e pelo pagamento dos débitos nela lançados, referentes ao período posterior à aquisição do imóvel.

O valor de
R$ 8.000,00
revela-se adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração da restrição, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

Os recorrentes sustentam a inexistência de dano moral, alegando ausência de ato ilícito e de nexo causal. Argumentam que a responsabilidade seria exclusiva da ENERGISA e que a recorrida foi negligente ao não buscar solução administrativa.
Não lhes assiste razão
.

Conforme demonstrado acima, os demandados praticaram ato ilícito ao deixarem de providenciar a transferência da UC e o pagamento dos débitos, em violação aos deveres decorrentes do contrato de compra e venda e do princípio da boa-fé objetiva (arts. 186, 422 e 927 do CC).

O nexo causal entre a conduta omissiva dos recorrentes e o dano sofrido pela recorrida é evidente: se os recorrentes tivessem transferido a UC para seus nomes e pago os débitos, a recorrida não teria seu nome inscrito em cadastros restritivos.

O argumento de que a responsabilidade seria da ENERGISA não procede. Embora a concessionária tenha responsabilidade pela prestação adequada do serviço, a obrigação de pagar pelos serviços utilizados é do usuário. Os recorrentes utilizaram energia elétrica fornecida pela concessionária no imóvel adquirido, mas não pagaram integralmente por ela, mantendo débitos em nome da vendedora.

Quanto à alegada negligência da recorrida, verifica-se que a reclamante tentou
reiteradamente
resolver a questão extrajudicialmente, conforme demonstram as conversas de
WhatsApp
juntadas aos autos (ID 336273862 e 336273861).
Os recorrentes
, porém,
mantiveram-se inertes
,
atribuindo-lhe a responsabilidade
.

A ausência de protocolo de atendimento junto à ENERGISA não afasta a responsabilidade dos recorrentes. A recorrida não tinha obrigação de buscar solução junto à concessionária para problema causado pela inércia dos adquirentes do imóvel. Ademais, conforme consignado na impugnação à contestação, a própria ENERGISA informou que não poderia transferir a titularidade enquanto houvesse débitos em aberto.

A inscrição indevida do nome da recorrida em cadastros de proteção ao crédito está comprovada nos autos e gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

Quanto ao argumento de que a recorrida já possuía outras restrições (confissão de dívida), verifica-se que o documento juntado (ID 336273856) refere-se a débitos anteriores à venda do imóvel, que foram quitados pela recorrida em 30/07/2021, conforme narrado na inicial. Portanto,
não
se aplica a Súmula 385 do STJ.

Assim, o dano moral restou configurado e deve ser indenizado.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: a)
A gravidade da conduta
: os recorrentes mantiveram-se inertes por mais de três anos (desde 2021 até a propositura da ação em 2024), mesmo após reiteradas cobranças da recorrida; b)
O período da restrição
: a inscrição perdurou por longo período, causando prejuízos concretos à recorrida; c)
A multiplicidade de restrições
: conforme consignado na sentença, houve "multiplicidade de restrições"; d)
As condições econômicas das partes
: os recorrentes adquiriram imóvel rural de 30 hectares por valor superior a R$ 1.000.000,00 (conforme contrato de compra e venda), demonstrando capacidade econômica; e e)
O caráter pedagógico:
a indenização deve desestimular a reiteração da conduta.

Desse modo, o valor arbitrado pelo Juízo singular (
R$ 8.000,00
) merece ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026